Tribunal: TJSP
Processo: 0010594-97.2008.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Prestação de serviços com máquinas de esteira em fazenda mediante remuneração por hora trabalhada – Dação de veículo como parte do pagamento – Elementos probatórios coligidos aos autos que confirmam os fatos alegados pela autora na petição inicial, enquanto não corroboram a versão dos fatos trazidos pelo corréu apelante em contestação – Alegação genérica de nulidade da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Prestação de serviços com máquinas de esteira em fazenda mediante remuneração por hora trabalhada – Dação de veículo como parte do pagamento – Elementos probatórios coligidos aos autos que confirmam os fatos alegados pela autora na petição inicial, enquanto não corroboram a versão dos fatos trazidos pelo corréu apelante em contestação – Alegação genérica de nulidade da audiência de conciliação e instrução – Adequada apreciação da prova pelo magistrado – Nulidade do negócio jurídico entabulado a ser suscitada por quem de direito – Propriedade que se transfere pela tradição – Autora que esta na posse do bem desde o final do ano de 2007, arcando com os encargos vinculados ao bem desde então – Eventual possibilidade de cumprimento ou não da obrigação de entrega do recibo do veículo deverá ser objeto de análise pelo MM. Juízo a quo, na fase de cumprimento de sentença.

Apelação não provida.